Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711620-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO DIAS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela advogada JORDANA COSTA E SILVA em favor de MARCIO DIAS DO NASCIMENTO, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente em indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega a Impetrante, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico, mas não há nos autos nenhum elemento que comprove a prática delituosa. Inclusive, a outra pessoa presa nega o envolvimento do paciente com o crime, afirmando que apenas teria lhe dado uma carona. Ademais, argumenta a defesa, a conduta do paciente, no momento da prisão, consistente em não tentar de evadir do local do crime, demonstra que não tinha sequer conhecimento da existência daqueles objetos dentro do veículo. Afirma a excepcionalidade da prisão preventiva, asseverando que essa somente se justifica para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que, para tal, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Formula pedido de concessão da ordem liminar, ao argumento de que a documentação juntada ao presente pedido é suficiente para comprovar que não existem motivos para manutenção de sua prisão preventiva. Com amparo nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus. No mérito, pela concessão da ordem impetrada, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. No caso, embora a impetrante afirme que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, na decisão em que a magistrada de primeira instância manteve a prisão preventiva, o fundamento principal foi no sentido de que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ademais, trata-se de expressiva quantidade de drogas apreendia (30,43g de cocaína), fato que demonstra a gravidade da conduta e reforça a necessidade de manutenção da medida excepcional. De outro turno, embora a impetrante assevere a necessidade do “relaxamento” da prisão, diante do excesso de prazo. Na realidade, a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva, ocorreu no dia 14/03/2022. Assim, não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Além disso, o prazo para o encerramento da instrução não é peremptório, devendo-se avaliar as peculiaridades do caso concreto. Ainda, no caso, não há sequer indícios de que o processo em que o paciente é acusado da prática delituosa, esteja passando por algum atraso na sua regular marcha. Vale ainda destacar que, a concessão da medida liminar em habeas corpus, exige a nítida demonstração da ilegalidade apontada. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Até porque, as questões alegadas pela defesa são todas matérias que demandam uma análise aprofundada do acervo probatório. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se a informações do juízo de origem no prazo regimental. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator